Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 0041616-24.2015.811.0041
RECORRENTE: SOS RESGATE LTDA
RECORRIDO: RODRIGO SE SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Diante da certidão no ID. 64626963, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
“Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.
Certifico, ainda, que a Recorrente alega ser beneficiária da justiça gratuita, porém, no id. 38430456 consta indeferimento da justiça gratuita à Recorrente. ”
Decorrido o prazo fixado e havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII